Tribunal: TJMT
Processo: 1015495-78.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015495-78.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO RUFFO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 045.206.681-66 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1 - As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

2 - Agravo interno conhecido e não provido.

3 - Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A, interpõe Agravo Interno (ID no 211884675) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator.

A parte agravada apresentou as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID no 217848174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REGULARIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14, DO CDC. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não há provas idôneas carreadas ao processo que revelam a regularidade do serviço, tampouco das transações.

2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o reclamante faz jus à reparação dos danos causados.

3. Incabível a majoração da indenização por danos morais, vez que o montante está de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos demais de fixação da indenização, sendo eles as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter reparatório.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO DO BRASIL SA e MAURICIO RUFFO DE ARRUDA contra sentença prolatada pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O reclamado, BANCO DO BRASIL SA, busca pela reforma da sentença, requerendo o reconhecimento da regularidade do contrato de empréstimo e das transferências e, por consequência, a exclusão da condenação a indenização, ante a ausência de responsabilidade civil pelo dano.

O reclamante, MAURICIO RUFFO DE ARRUDA, pleiteia a majoração dos danos morais.

Intimadas, somente o reclamado apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Decido.

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.".

Sobre o caso, registro que MAURICIO RUFFO DE ARRUDA ajuizou a presente ação, aduzindo que, em sua conta bancária, houve transações não autorizadas, que, por sua vez, aderiram ao contrato de CDC, no valor de R$9.177,34 (nove

mil cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos), e transferiram valores para conta de terceiros.

Após o devido andamento do processo, o juízo de origem deliberou pela parcial procedência da pretensão inicial (id. 197607177), fundamentando o seguinte:

“Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito ou legalidade da relação contratual que motivou a negativação, mas tão somente telas, que são insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a contratação, nem cópia de alguma contratação que justifique o vínculo, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. (...).

Desta forma, configurada a responsabilidade da reclamada, no caso em tela, de rigor a declaração da inexistência dos débitos não reconhecidos pelo reclamante e ressarcimento do valor retirado de sua conta poupança.

Destaca-se que a reclamada aduz ter ocorrido imprudência do próprio autor através da disponibilidade de sua senha a terceiros, porém, não comprova o alegado. (...).

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência do contrato de empréstimo, objeto da lide, no valor de R$ 9.177,34 (nove mil cento e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos); Condenar a reclamada a efetuar a devolução do valor de R$ 2.788,14 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos) sacado de sua conta poupança, e; Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da citação”.

Com isso em mente, procedi à releitura dos autos e cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado, dado que os documentos carreados não revelam a regularidade da contratação do CDC, tampouco das transações para terceiros.

Vale lembrar que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (art. 373 do CPC). No presente caso, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto à falha na prestação de serviço, todavia a parte reclamada não comprova qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante. Registro-se ainda que a parte reclamada alega que a contratação ocorreu na modalidade auto atendimento mobile, apresentando uma série de documentos virtuais, no entanto, não identifiquei em nenhum deles qualquer indício que demonstrasse a voluntariedade da reclamante na celebração do referido negócio jurídico, seja por assinatura eletrônica, gravação de voz, entre outros recursos. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONSUMIDOR QUE ALEGA AUSENCIA DE CONTRATAÇÃO- ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM ARBITRADO- MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o consumidor nega a contratação dos serviços de cartão de crédito, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O banco, mesmo instado a comprovar a regularidade da contratação, deixou de fazê-lo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, sendo que não juntou qualquer documento hábil a demonstrar a contratação.

A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e, sendo assim, sua caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas.

Valor mantido em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano. (N.U 1000200-57.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Dessa forma, torna-se inviável reconhecer que o empréstimo resultou de um contrato regular, tampouco afirmar que as transações subsequentes foram realizadas pelo reclamante.

Demonstrado à falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, o reclamante faz jus à reparação, que, por sua vez, está adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos demais critérios de fixação da indenização, sendo eles as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter reparatório.

Posto isso, conheço dos recursos inominados e nego-lhes provimentos, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, suspensa exigibilidade, de acordo com o art. 98, §3o , do CPC, para o reclamante.

Pelo exposto, meu entendimento não diverge, uma vez que é inatacável a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, sobretudo no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024